Tribunal: STF
Processo: HC 242732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.6.2024, pela Defensoria Pública, em benefício de Ivanildo Paulo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 912.391, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, mas concedida a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seis 
dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas).



    3. Interpostas apelações pela defesa e pela acusação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para majorar a pena do paciente em três anos, um mês e dez dias de reclusão e sete dias-multa e fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena:



    “Apelação – Roubo tentado majorado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Recursos defensivos e ministerial – Preliminar de inépcia da denúncia – Rejeição – A prolação da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – Absolvição pretendida – Descabimento Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima – Relevância – Reconhecimento pessoal dos acusados – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Condenação de rigor – Pretendida desclassificação para o crime de furto – Descabimento – Emprego de grave ameaça bem evidenciado – Participação de menor importância não configurada – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Afastamento da atenuante da confissão com relação ao corréu – Ivanildo Tentativa Patamar de redução de 1/2 adequado – Fixação do regime semiaberto com relação ao corréu Gabriel – Manutenção – Imposição do regime inicial fechado para o corréu Ivanildo – Gravidade concreta da prática delitiva e reincidência Recursos defensivos não providos e apelo ministerial provido em parte” (fl. 118, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 912.391. Em 13.5.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus.



    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, e, em 11.6.2024, a Quinta Turma desproveu-o, mas concedeu habeas corpus de ofício para fixar regime inicial semiaberto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



    III - A fração para a redução da pena, em razão do delito tentado, é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. Na hipótese, o delito não se consumou em virtude da rápida reação da vítima, não havendo coação ilegal na fixação da causa de diminuição em 1/2. 



    IV - A reincidência justifica o recrudescimento de seu regime prisional, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. O regime mais gravoso em razão do montante da pena – 3 anos e 1 mês de reclusão – é o semiaberto e não o fechado. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. Precedentes. 



    Agravo regimental não provido. Concedida da ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a testemunha policial Louise afirmou em Juízo que inicialmente os Corréus negaram a tentativa de roubo, mas depois IVANILDO confessou informalmente. A confissão informal é narrada, inclusive, pela própria denúncia, e foi utilizada para fundamentar a condenação” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a incidência da atenuante de pena da confissão deve ser reconhecida e considerada, ainda que tenha sido parcial ou qualificada – em que o agente admite a autoria dos fatos de interesse penal, alegando, porém, outras teses de defesa, exculpantes ou descriminantes –, quando a manifestação do Réu for utilizada para fundamentar a convicção condenatória do Julgador, o que se infere na hipótese dos autos” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Argumenta que, “na terceira fase de aplicação das penas, o delito claramente sequer se aproximou de sua consumação, tendo a execução sido interrompida logo no início, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, impondo-se a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “a gravidade abstrata ou genérica do delito, sem a apresentação de dados intrínsecos ao caso, não constitui fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o correspondente à pena aplicada, sob pena de afronta ao Princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 14, e-doc. 1).



    Enfatiza “a ausência de violência real, bem como que o delito não foi praticado com emprego de arma de fogo e não passou da esfera da tentativa. Como se não bastasse, houve recuperação integral do produto do crime, que sequer foi subtraído da vítima” (fl. 16, e-doc. 1).



    Anota que, “como o Acusado respondeu ao processo sob custódia cautelar, permanecendo preso até a data da prolação da sentença, também deve ser aplicada a detração e excluído da pena total imposta o período de prisão cautelar, ante o que dispõe o § 2º do art. 387 do CPP, de forma que a sanção remanescente deve ser resgatada no regime prisional aberto” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à 
r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado. 



    Nestes termos, pede deferimento” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos documentos carreados aos autos que o paciente foi condenado pelo crime de roubo majorado por ter, juntamente com corréu, tentado subtrair um aparelho celular em via pública. Os fatos foram assim descritos na sentença condenatória:



    “Segundo apurado, na data da ocorrência, GABRIEL e IVANILDO caminhavam pela via pública, quando avistaram Alex Almeida Rocha no ponto de ônibus, fazendo uso do celular. Os denunciados decidiram subtrair o aparelho celular da vítima. Para tanto, ambos se aproximaram de Alex e GABRIEL anunciou o assalto. No entanto, a vítima reagiu à investida, esquivou-se e tentou desferir um soco em GABRIEL. Assustados, ambos os denunciados atravessaram a rua e, de longe, GABRIEL ameaçou Alex com os dizeres ‘você vai morrer’, fazendo um gesto como as mãos, indicando a intenção de atirar na vítima. Sentindo-se amedrontado, Alex escondeu-se atrás de uma banca de jornal e ligou para Polícia Militar reportando o ocorrido. Os Policiais Militares acionados iniciaram uma varredura nas imediações do local dos fatos e, cientes das características dos roubadores passadas pela vítima, lograram êxito em localizar GABRIEL e IVANILDO, que andavam apressadamente pela via pública. Após serem detidos e questionados sobre os fatos, GABRIEL negou o delito e IVANILDO disse que viram uma pessoa no ponto de ônibus e fizeram uma brincadeira ao anunciar o roubo” (fl. 52, e-doc. 3).



    A pena foi fixada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Passo à dosimetria. 



    Na primeira fase, a pena-base de ambos os réus foi fixada no mínimo legal, qual seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes com relação ao réu GABRIEL, a pena não sofreu alteração. 



    Com relação ao réu IVANILDO, o d. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea e promoveu a compensação com a agravante da reincidência. 



    Todavia, com razão o Parquet ao pleitear o afastamento da atenuante da confissão espontânea. 



    O corréu IVANILDO não admitiu a intenção de subtrair o patrimônio alheio, tentando justificar que os atos não passaram de uma brincadeira, além do que não confessou o emprego de grave ameaça contra a vítima. 



    Verifica-se, portanto, que o réu não confessou integralmente os fatos, apresentando versão com nítida intenção de afastar a sua responsabilidade penal.



    Salienta-se que o decreto condenatório teve supedâneo nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, a afastar a aludida atenuante, devendo a reprimenda, na segunda etapa, diante da agravante da reincidência (fls. 30/31), ser acrescida de 1/6, alcançando 04 anos, 08 meses e 11 dias-multa. 



    Na terceira fase, as penas de ambos os réus sofreram aumento em 1/3 em razão da majorante do concurso de pessoas, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa (GABRIEL) e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa (IVANILDO). 



    Em razão da tentativa, as penas foram reduzidas em 1/2, tornando-se, agora, definitivas em 02 anos e 08 meses de reclusão, além de 06 dias-multa (GABRIEL) e 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 07 dias-multa (IVANILDO). 



    A despeito do que alegam as defesas, descabida maior diminuição pela tentativa, considerando o ‘iter criminis’ percorrido pelos recorrentes, que deram voz de assalto e foram impedidos de consumar o roubo apenas em razão da rápida reação do próprio ofendido, revelando-se desarrazoada a pretensão de maior diminuição das penas nessa etapa” (fls. 124-125, e-doc. 3).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria da pena com a fundamentação a seguir:



    “No que tange à dosimetria da pena, a decisão agravada ressaltou não haver coação ilegal ou teratologia passível de ser conhecida nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, porquanto a pretensão que objetivava o reconhecimento da confissão espontânea, para que pudesse ser acolhida, demandaria o revolvimento de todo conjunto probatório. 



    Quanto à causa de diminuição atinente à modalidade tentada do delito, o Tribunal de Apelação – soberano na análise da matéria de fatos e provas – concluiu que o roubo não se consumou em razão da rápida reação da vítima, motivo pela qual elegeu, a partir de fundamentação idônea, a fração de 1/2. 



    Segundo o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. A modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. Quanto maior o caminho percorrido, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. (...)” (fl. 6, e-doc. 4).



    8. Quanto à atenuante confissão espontânea e à fração de redução pela tentativa, razão jurídica não assiste à defesa.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Para rever as conclusões do Tribunal de Justiça paulista sobre a não configuração da confissão espontânea e o percentual da tentativa, fixado à luz do iter criminis percorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, providência incabível em habeas corpus. No mesmo sentido, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.048-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso. 



    3. Atenuante da confissão espontânea afastada pelas instâncias ordinárias. Torna-se, portanto, inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 240.047-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 



    5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)



    8. Alcançar conclusão diversa quanto à ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.972-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Redimensionamento. Inviabilidade. fundamentação idônea. Pena-base. Consideração da gravidade concreta do delito. Utilização de uma das circunstâncias qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Aplicação da fração de 2/3 pela tentativa. Análise do iter criminis. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    9. O pedido defensivo de fixação de regime aberto também não procede.



    O regime semiaberto foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça por ser o paciente reincidente:



    “Quanto ao regime inicial prisional, o Tribunal de Apelação estabeleceu o regime fechado a partir da diretriz dos artigos 33 e 59 do Código Penal. Contudo, verifico a presença de ilegalidade flagrante no estabelecimento do regime fechado, porquanto a pena definitiva do paciente restou estabelecida em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão. 



    Dessa maneira, guarda razão de proporcionalidade e razoabilidade o estabelecimento de regime inicial prisional mais gravoso sequente – o semiaberto – já que o paciente é reincidente e a pena-base restou estabelecida no mínimo legal. 



    Nessa linha, é o que dispõe o enunciado da Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.’



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 7, e-doc. 4).



    10. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de três anos, um mês e dez dias de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a reincidência conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Ainda que fixada pena em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, uma vez que a reincidência afasta a fixação do regime aberto – art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.223-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. 



    II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. 



    III – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC 
n. 194.169-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.560-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DE PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 175.433-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora